Tribunal: TJSP
Processo: 2085290-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. repetição de indébito e dano moral. Tutela de urgência. Alegação da autora de que não contratou nem autorizou os descontos realizados na conta corrente. Deferimento da tutela, com a imposição de multa em caso de descumprimento da medida. Adequação. Recurso improvido.